Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730331-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA AGRAVADO: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA, representado por sua inventariante, ALICE RINALDI VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora efetuado pelo exequente, ora agravante (ID 29197677). Preparo recolhido (ID 29197682). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator